Tribunal: CARF
Processo: 10950.724899/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724899/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.244 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
M. D. VOLPATO - TINTAS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO.
Tendo a contribuinte obtido decisão judicial favorável que afastou a execução
fiscal contra ela redirecionada pela Procuradoria da Fazenda Nacional na
qualidade de sucessora (artigo 133, do CTN), por débitos originalmente
devidos por outra pessoa jurídica e sendo este o motivo de sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL, cabe o cancelamento do ADE excludente e a
manutenção da recorrente no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, cancelando o ADE de exclusão e mantendo a recorrente
no regime do SIMPLES NACIONAL.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724899/2017-21
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/CTA, sessão de 26 de setembro de 2018, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/7) e ratificou o entendimento da
DRF/MARINGÁ/PR, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 2731649, de 1 de
setembro de 2017 (fls. 129), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006) “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

Os débitos estão listados no Anexo Único ao ADE (fls. 130):

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2/7), alegando, em
síntese:
1. que todos os débitos motivadores de sua exclusão, são de responsabilidade da devedora
N Reginato & Cia Ltda. Explica que em 2016 a Procuradoria da Fazenda Nacional
requereu a inclusão da manifestante como devedora e responsável solidária de todos os
débitos cobrados nas execuções fiscais ajuizadas contra a empresa N Reginato & Cia
Ltda, sob a alegação de sucessão empresarial, fato este que nunca ocorreu;
2. ter apenas locado um imóvel na cidade de Maringá/PR, local este que existia uma filial da
empresa N Reginato e por esta razão a Procuradoria solicitou sua inclusão nos processos;
3. estar contestando, por meio de embargos, a execução fiscal, de modo que deve ser
considerada parte ilegítima na execução;
4. não ter conseguido promover a garantia integral do valor que se está exigindo para que se
consiga o efeito suspensivo, pois não é detentora de patrimônio para garantir a dívida;
5. que até o momento não foi julgado o processo que tramita na 5a Vara Federal de Maringá,
cuja cópia da petição inicial e documentos comprobatórios de seu direito estão em anexo;
6. se for excluída do Simples Nacional, antes da decisão do julgamento dos embargos,
levará a empresa ao enfraquecimento financeiro e o encerramento de suas atividades;
7. ser necessária suspensão da exclusão da empresa do Simples Nacional, até que seja
proferida a decisão judicial, não só até a decisão do presente processo administrativo
fiscal, mas até a decisão do processo judicial de embargos.
Subindo os autos à apreciação da 7a Turma da DRJ/CTA, a MI foi improvida,
conforme razões de decidir abaixo reproduzidas (fls. 139/142):
“É de se esclarecer que a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
suspende a exclusão da empresa do Simples Nacional, até a decisão final do processo
administrativo fiscal.
Já a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende da decisão judicial a ser
proferida pelo juízo da 5a Vara Federal de Maringá/Pr. Às fls. 134 e 135, consta decisão
judicial emitido pelo juízo a qual tramita o processo de embargos no 5009855-
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

13.2017.4.04.7003, no qual verifica-se que este não foi recebido com efeito suspensivo.
Sendo assim, não há como deferir o pedido do manifestante para suspender os efeitos da
exclusão até o trânsito em julgado dos embargos à execução.
Quanto aos argumentos expedidos na presente manifestação a respeito da existência ou não
da sucessão empresarial, tem-se que serão apreciados quando do julgamento dos referidos
embargos. Em consulta ao site da Justiça Federal em 26/09/2018, verifico que ainda não
houve o trânsito em julgado, sendo assim, os débitos motivadores da exclusão são exigíveis,
não havendo que se cancelar o presente ADE.

Por fim, cabe ressaltar que a atividade de julgador é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do § único do art. 142 do CTN; assim, não pode o
julgador deixar de aplicar a lei motivado pelas dificuldades financeiras que a empresa pode
sofrer em virtude do não cancelamento da sua exclusão ao Simples Nacional.
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o
Termo de Indeferimento”.
Foi dispensada a elaboração de ementa e o dispositivo do acórdão teve a
seguinte redação:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
145/148), no qual rebateu a decisão da DRF/MARINGÁ/PR e da DRJ/CTA e, no mérito, além
de repisar os argumentos esposados na MI, trouxe cópia de sentença judicial de mérito prolatada
na ação de embargos à execução contra ela intentada pela PGFN, em trâmite perante a 5a Vara
Federal de Maringá/PR.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
16/11/2018 – fls. 144, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 30/11/2018 – fls. 145),
a recorrente está corretamente representada por seu proprietário (fls. 149), e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa. É o dizer do art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Maringá/PR
emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 2731649, de 1 de setembro de 2017 (fls.
129), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006) “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”
Cabe explicitar que tais débitos não foram contraídos pela recorrente, mas pela
pessoa jurídica Renovo Distribuidora de Tintas e Revestimentos Ltda. – EPP (sucessora de N
Reginato & Cia Ltda.), contra a qual a PGFN moveu ação executiva visando receber créditos
tributários da ordem de R$ 3.281.795,84 presentes em diversos processos judiciais em trâmite
perante a 5a Vara Federal de Maringá/PR.
Ocorre que, não tendo sido encontrados bens suficientes à satisfação do crédito
tributário na monta acima referida, a exequente, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
requereu e teve deferido seu pedido pelo MM da referida Vara Federal, no sentido de
redirecionar a execução em face da ora recorrente (M. D. Volpato – Tintas – ME), incluída no
pólo passivo daqueles processos com suporte no artigo 133, do CTN1, diga-se, sucessão

1 Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo
de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

tributária e que culminou, no que é pertinente aos presentes autos, na expedição do ADE de
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
Ou seja, débitos originalmente imputados ao contribuinte pessoa jurídica
Renovo Distribuidora de Tintas e Revestimentos Ltda. – EPP e redirecionados à ora recorrente
que, irresignada, defendeu-se judicialmente nos processos de execução fiscal citados.
Pois bem, abstraindo discussões acerca da imputação feita com supedâneo no
artigo 133, do CTN, cabe ver seu reflexo neste PA de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Em sua alocução inicial (MI – fls. 2/7) a recorrente requereu a suspensão da
exigibilidade dos débitos aqui tratados até a decisão final a ser dadas às ações judiciais.
Contrapondo-se, a Turma Julgadora a quo, pugnou pelo indeferimento da MI sob o argumento
de que (Ac. DRJ - fls. 141):
“Já a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende da decisão judicial a ser proferida pelo
juízo da 5a Vara Federal de Maringá/Pr. Às fls. 134 e 135, consta decisão judicial emitido pelo juízo a
qual tramita o processo de embargos no 5009855-13.2017.4.04.7003, no qual verifica-se que este não foi
recebido com efeito suspensivo. Sendo assim, não há como deferir o pedido do manifestante para
suspender os efeitos da exclusão até o trânsito em julgado dos embargos à execução”.
Postos os fatos e argumentos, ao voto.
A respeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência
de ações de embargos à execução, a minha posição, como sabido pelos meus pares deste
Colegiado e expressa em diversos votos exarados (por exemplo, Ac. 1402-004.907 e Ac. 1402-
005.029) e, mais recentemente, Ac. 1402-005.130, é no sentido de que embargos, manejados
com suporte na LEF (Lei no 6.830/1980), per si e automaticamente, não causam os efeitos
exigidos pelo artigo 151, do CTN.
Ao contrário, a dicção da LEF, em seu artigo 16, é incisiva, verbis:
Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados:
I – do depósito;
II – da juntada da prova da fiança bancária;
III – da intimação da penhora.
§ 1o – Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a
execução.
§ 2o – No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à
defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas,
até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3o – Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo
as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria
preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

Note-se que referido mandamento legal nada estabelece quanto aos efeitos
decorrentes do recebimento dos embargos à execução fiscal, mais especificamente, se tal
medida implicaria na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Com isso, durante largo espaço temporal, doutrina e jurisprudência
convergiram no entendimento de que, in casu, caberia aplicar subsidiariamente à LEF, nos casos
em que houvesse omissão processual, os parâmetros do CPC/1973, artigo 7392, como se vê na
lição de Leandro Paulsen:
“Os Embargos suspendem a execução. Dispõe os §§ 1o a 3o do art. 739 do CPC, acrescentados pela lei
8.953/94: “§1o Os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo. §2o Quando os embargos
forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte não embargada. §3o O oferecimento dos
embargos por um dos devedores não suspenderá a execução contra os que não embargaram, quando o
respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante” (in Direito Processual Tributário
: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência – Porto
Alegre – Livraria do Advogado- 2003 - p. 203 – destaque acrescido).
Esse entendimento de que a ação de embargos à execução fiscal também
acarretava a suspensão do executivo fiscal, a exemplo do que ocorria na execução civil em face
da aplicação supletiva do Código de Processo Civil à Lei de Execuções Fiscais (art. 1o da Lei
6.830/80)3, durou até a edição da Lei no 11.382, de 6 de dezembro de 2006 que revogou o
artigo 739 do Código de Processo Civil de 1973 e nele introduziu o artigo 739-A.
Segundo o então novel dispositivo, os embargos opostos pelo executado não
mais possuíam o efeito suspensivo como regra, ou seja, por aplicação acessória do art. 739-A
do Código de Processo Civil à LEF (Lei no 6.830/1980), os embargos não adiam a execução
fiscal, cabendo ao juiz, mediante requerimento do executado e convencendo-se da relevância do

2 Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
I - quando apresentados fora do prazo legal;
II - quando não se fundarem em algum dos fatos mencionados no art. 741;
III - nos casos previstos no art. 295.
§ 1o Os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei no 8.953, de
13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 2o Quando os embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte não embargada.
(Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 3o O oferecimento dos embargos por um dos devedores não suspenderá a execução contra os que
não embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
(Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
I - quando intempestivos; (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
II - quando inepta a petição (art. 295); ou (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
III - quando manifestamente protelatórios. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

3 Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

argumento e do risco de dano, atribuir aos embargos o efeito suspensivo, situação adotada e
consolidada no CPC atualmente vigente (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, artigo 919),
verbis:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.
§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos
dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a
qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas
a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos
executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando
o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de
substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(negritou-se).
Assim, o efeito suspensivo que decorria da simples oposição dos embargos
(art. 739, do CPC/1973), a partir de 2006, inicialmente em razão da promulgação da Lei no
11.382/2006 e depois com o atual CPC/2015, passou a exigir decisão fundamentada do
Magistrado, observados os requisitos presentes no art. 739-A (CPC/1973) e, depois, no art. 919,
do CPC/ 2015, restando alterada toda a sistemática anterior.
Dessa forma, “a suspensão da execução, que antes era ope legis, dependendo de
simples apresentação dos embargos, com a reforma passou a ser ope judicis, isto é, decorre de decisão
proferida pelo juiz à luz dos requisitos do parágrafo 1o do art. 739-A”4, cabendo ao Magistrado atentar
se o pedido para que os embargos tenham efeito suspensivo apresenta solidamente os requisitos
exigidos de, a) relevância da fundamentação; b) risco manifesto de dano grave de incerta ou
difícil reparação; e, c) garantia da execução.
Atente-se que para a posição firmada pelo MM Magistrado que cuidou dos
processos em 1o Grau Judicial, expressa no Despacho/Decisão que prolatou em 05/09/2017 (fls.
134/135), e que confirma o entendimento deste Relator:

4 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves
comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. V. 3.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

Assim, a princípio e exatamente de acordo com a linha que adoto, os
argumentos da recorrente não me sensibilizariam no sentido de entender que os débitos de sua
responsabilidade estariam com suas exigibilidades suspensas, fossem eles débitos tributários
“próprios” ou débitos a ela imputados com suporte no artigo 133, do CTN.
Consequentemente, como já decidi outras vezes e em dueto com a decisão
recorrida, o improvimento do pleito da recorrente seria inevitável.
Todavia, NESTE CASO, especificamente, vejo que a compulsação dos autos
direciona para fatos supervenientes que não podem ser dissociados do que aqui se aprecia e nem
desprezados, por força dos reflexos, especialmente tributários, que causarão, caso não sejam
observados, tudo tendo em conta ainda o balizamento que dever ser dado em razão do princípio
da busca da verdade material, que norteia o processo administrativo-fiscal.
Nesse tom, o trâmite sequencial do processo judicial junto à 5a Vara Federal de
Maringá/PR mostra decisão de mérito prolatada pelo MM a quo (fls. 151/161) no sentido de
acolher os argumentos da contribuinte, afastando a sucessão tributária pretendida pela
União Federal e, por via de consequência, improvendo a execução fiscal promovida pela PGFN:

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

(...)

(...)

(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

(...)

Desse modo, com todas as tintas, afastada por decisão judicial a submissão da
recorrente ao artigo 133, do CTN, afastadas devem ser todas as execuções fiscais e, por óbvio,
igualmente afastada deve ser a imputação dos débitos que levaram à exclusão da contribuinte do
regime do SIMPLES NACIONAL.
Claro que desta decisão, a Fazenda Nacional promoveu recurso direcionado ao
TRF4 (conforme consultas deste Relator no site do Tribunal).
Porém, no momento deste julgamento, não consigo aceitar que débitos que
foram extirpados da responsabilidade da contribuinte por força de decisão judicial (ainda que
possam vir, no futuro, a ser novamente recompostos por reforma da referida decisão), levem a
que se chancele uma medida traumática desse porte - que é a exclusão de uma pessoa jurídica do
regime simplificado por possuir débitos federais -, com todos os reflexos tributários,
previdenciários, trabalhistas, comerciais e de própria sobrevivência do sujeito passivo que essa
medida causa, se há uma decisão judicial que expurga tais débitos da vida social da
contribuinte.
Ou seja, seria excluída por ter débitos que, no final, não tem!, ou não tinha no
momento da exclusão.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724899/2017-21

Dizendo diferentemente, é vero que os débitos estavam apontados em 01 de
setembro de 2017 quando da emissão do ADE e “em aberto” permaneceram trinta dias após a
ciência da contribuinte deste ato (tomada em 14/09/2017 – fls. 131).
Porém, não é menos verdade que, ANTES DISSO, em AGOSTO/2017,
antecedentemente, portanto, ao procedimento excludente, a contribuinte já havia ingressado em
juízo para desfazer a construção da Fazenda Nacional de incluí-la no pólo passivo das execuções
fiscais originalmente intentadas em desfavor de Renovo Distribuidora de Tintas e Revestimentos
Ltda. – EPP e a ela redirecionadas.
A respeito, veja-se a petição inicial encartada pela recorrente nestes autos (fls.
90/116) e que culminou, em 23/08/2018, com a prolatação da sentença favorável à demandante
(M. D. Volpato – Tintas – ME), acima reproduzida.
Diante desses fatos, penso ser temerário homologar o ato de exclusão da
contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL por existência de débitos se esses débitos já
não existiam em face de decisão judicial, ainda que não definitiva.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
cancelando o ADE de exclusão e mantendo a recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital